Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-46.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700529-46.2023.8.07.0019 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, THALES MUNIZ BISPO DE JESUS APELADOS: THALES MUNIZ BISPO DE JESUS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recursos de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO e do réu THALES MUNIZ BISPO DE JESUS. - Razões do recurso do MP apresentadas no ID 46207652. Contrarrazões ao recurso do MP no ID 46204657. 2. Intimem-se a Defesa constituída pelo réu THALES MUNIZ BISPO DE JESUS para apresentar as razões recursais, haja vista que o réu, pessoalmente, manifestou o desejo de recorrer da sentença (ID 46207653). 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões ao recurso do réu. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.